Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S EXECUTADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E S P A C H O A parte exequente requer seja autorizado o levantamento da quantia penhorada pelo juízo de origem, após diligência determinada por este relator (ID 36460008). Para análise da pretensão deve a parte juntar a estes autos o comprovante da penhora com o respectivo valor. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 16:46:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator